Tribunal: STF
Processo: RE 76001
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM JUSTIFICAÇÃO PREVIA PARA A MEDIDA
LIMINAR. COMPARECIMENTO DO RÉU, EMBORA NÃO CITADO, PARA PEDIR O
ADIAMENTO DA AUDIENCIA E OFERECER MEMORIAL. EFEITOS DESSE
COMPARECIMENTO RELATIVAMENTE A CITAÇÃO DO RÉU PARA RESPONDER A AÇÃO.
REALIZAÇÃO DA DILIGENCIA CITATORIA POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO JUIZ
DIRETOR DO PROCESSO, SEM REPARO OPORTUNO DA PARTE ADVERSA.
TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.